Tribunal: TJBA
Processo: 8061287-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061287-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: LUCINEIDE RODRIGUES DA CRUZ MELLO Advogado(s):VITOR GONCALVES GUIMARAES, VALTERCIO MENDES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação na qual se pretende o reconhecimento do direito de perceber diferenças entre o saldo existente em conta vinculada ao PASEP e o valor que seria efetivamente devido, sob alegação de aplicação incorreta dos índices de correção monetária pelo Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o julgamento antecipado da lide ou se é imprescindível a realização de prova pericial contábil para apurar eventual diferença de saldo decorrente da aplicação equivocada dos índices de atualização monetária na conta PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de dilação probatória. A controvérsia envolve questão técnica relativa à sistemática de cálculo, índices de correção monetária e juros aplicáveis ao PASEP, o que exige conhecimento especializado para análise de extratos e planilhas de longo período. A ausência de elementos conclusivos nos autos gera dúvida técnica insuperável, que deve ser dirimida por perito contábil equidistante das partes, nos termos do art. 370 do CPC. A perícia contábil é necessária para verificar se o crédito disponibilizado na data do saque observou a sistemática legal e regulamentar do PASEP, com abatimento dos valores já sacados. O Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do PASEP, detém dever de transparência na gestão das contas vinculadas e deve comprovar a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros. A jurisprudência do Tribunal reconhece a pertinência da prova pericial contábil em demandas que discutem eventual falha na gestão de conta vinculada ao PASEP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: É indispensável a realização de prova pericial contábil quando a controvérsia acerca de diferenças em conta vinculada ao PASEP envolve análise técnica dos índices de atualização monetária e juros aplicados. O julgamento antecipado da lide é incabível quando a solução da controvérsia depende de dilação probatória para esclarecimento de questão técnica relevante. Compete ao Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, demonstrar a correta aplicação dos critérios legais e regulamentares de atualização das contas vinculadas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 08.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061287-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravada LUCINEIDE RODRIGUES DA CRUZ MELLO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.